Tribunal: TJPA
Processo: 0012756-20.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012756-20.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA DO CARMO RODRIGUES PEREIRA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., MARIA DO CARMO RODRIGUES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº

0012756-20.2018.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM: DOM ELISEU

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA 20.601-A

EMBARGADO: MARIA DO CARMO RODRIGUES PEREIRA

ADVOGADO: THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES – OAB/PA OAB/PA 27.106-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado não reconhecido, com condenação à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais, majorada para R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em (i) verificar a existência de omissão quanto aos critérios de aplicação da Taxa Selic e, (ii) quanto à exigência de má-fé para restituição em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de omissão ou obscuridade, pois o acórdão embargado reconheceu a negligência da instituição financeira e a violação à boa-fé objetiva como fundamentos da devolução em dobro.

4. A pretensão de rediscutir os fundamentos da decisão configura uso indevido dos embargos de declaração, que não se prestam a esse fim.

5. A tese sobre a aplicação da Taxa Selic não foi arguida oportunamente, configurando inovação recursal vedada.

6. Outrosism, a Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, não se aplica retroativamente e não estava em vigor à época da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados
.

Tese de julgamento:
1. Não configurada omissão ou obscuridade no acórdão que fundamenta a restituição em dobro por violação à boa-fé objetiva.

2. Inviável a inovação recursal em sede de embargos de declaração, quanto à aplicação da Taxa Selic como índice legal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar o Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A, em face do acórdão de id. 26782663, assim ementado:

“EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. NULIDADE DECLARADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIVEL. DANO MORAL MAJORADO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e MARIA DO CARMO RODRIGUES PEREIRA contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado não autorizado, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em (i) verificar a regularidade do contrato; e (ii) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprovou a existência da contratação nem o crédito do valor alegado em favor da autora, caracterizando a irregularidade do contrato.

4. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC.

5. Configuração de dano moral, pela retenção indevida de valores de aposentadoria, que compromete a dignidade e o mínimo existencial da parte autora.

6. Majorado o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, em consonância com o caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos. Recurso do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS desprovido e recurso de MARIA DO CARMO RODRIGUES PEREIRA parcialmente provido.

Tese de julgamento: “O contrato de empréstimo consignado não reconhecido pelo consumidor é nulo, sendo cabível a restituição em dobro e a compensação por danos morais, quando comprovado o prejuízo ao mínimo existencial do consumidor aposentado”.

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 26782663, possui omissão em relação aos consectários legais incidentes sobre o dano moral e material (aplicação da taxa SELIC até 30/08/2024) e, em relação a alegada necessidade da existência de má-fé para devolução em dobro.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 27467840.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende inovar em matéria recursal.

A embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando sem razão, que o acórdão possui omissão em relação aos consectários legais da condenação e, em relação a alegada necessidade de má-fé para incidência da restituição em dobro.

Ocorre que,

conforme consta no acórdão embargado: “(...) o banco-apelante deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo ou do refinanciamento, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva (...)” – ID. 26782663 - Pág. 4.

De modo que, a instituição bancária além de efetuar cobranças indevidas, desprovidas de qualquer tipo de contrato e, de comprovação de crédito em favor da parte autora, ainda compareceu em Juízo alegando que a contratação foi realizada pela autora, sem qualquer comprovação neste sentido.

Neste sentido, a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa configura a máfé dos prepostos do banco, posto que, ao invés de agir com cautela no momento da efetivação do empréstimo, agiu de forma negligente, violando a boa-fé objetiva que deveria circundar tais relações, o que resultou em descontos ilícitos e, consequente redução do benefício mensal recebido pelo autor.

Portanto, a não demonstração de disponibilização do suposto empréstimo em benefício à parte autora e nem a demonstração de informações claras acerca da contratação, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos
morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange a questão referente a aplicação da Taxa Selic, esta foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, o que inviabiliza a análise da referida tese, por consistir em inovação recursal e estar prejudicada pela preclusão consumativa.

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado" (STJ. EDcl no REsp nº 1776418/SP . Rel. Min. Ministra Nancy Andrighi . DJe: 09/02/2021).

A matéria sobre a substituição da correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic não foi objeto de discussão específica no recurso de apelação interposto pelas embargantes, constituindo inovação recursal

Neste sentido, a insurgência alegada somente em embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal.

Ademais, a Lei nº 14.905/2024, que alterou o artigo 406 do Código Civil para estabelecer a Taxa Selic como taxa legal, conforme apontado pelo embargado em sua manifestação, possui vacatio legis de 60 dias após sua publicação. Portanto, à época da prolação da sentença recorrida, a nova redação do artigo 406 ainda não estava em vigor, não havendo qualquer omissão da r. sentença ao não aplicá-la.

Não bastasse isso, o princípio da irretroatividade, consagrado no ordenamento jurídico brasileiro, impede que nova lei seja aplicada a situações constituídas sob a vigência da lei revogada ou modificada, o que reforça a inexistência de omissão no acórdão embargado.

Note-se que ao tempo da prolação da r. sentença ainda vigorava intensa controvérsia a respeito do regime de incidência de correção monetária e juros moratórios, o que pode ser bem assimilado pela leitura do voto vencido do MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, no julgamento do RECURSO ESPECIAL Nº 1795982 - SP (2019/0032658-0), decidido apenas pelo voto desempate a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, então Presidente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, ressalto que o julgador não está obrigado a se manifestar especifica e pontualmente sobre cada tese levantada pelas partes, devendo apenas fundamentar a decisão com os motivos que formaram o seu convencimento, de acordo com o disposto no artigo 93 , inciso IX , da Constituição Federal.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. 1.025).

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil , sendo desnecessário a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida.

Por fim, considerando que a recorrente foi previamente advertida no id. 26192200 - Pág. 2, e ainda assim interpôs o presente recurso de embargos de declaração, com o nitido intuito protelatório, motivo pelo qual fixo ao embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2025